Tribunal: STF
Processo: Rcl 65479
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONTRARIEDADE À SÚMULA VINCULANTE N. 56 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EVIDENCIADA. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



 



Relatório



    1. Reclamação, sem requerimento de medida liminar, ajuizada, em 5.2.2024, por Carlos Henrique Prochera contra ato do juízo da Unidade Regional do Departamento Estadual de Execuções Criminais – DEECRIM – Sétima Região Administrativa Judiciária da comarca de Santos/SP.



    2. O reclamante alega contrariedade à Súmula Vinculante n. 56 deste Supremo Tribunal. Afirma que a “progressão para o semiaberto, concedida com significativo atraso, é acompanhada por um PRAZO fixado pelo juiz da execução de 60 dias para a transferência do reclamante para o regime adequado ao seu cumprimento de pena, resultando em um prolongamento injustificado do regime mais severo, considerando que tal progressão já fora concedida ao agravante com um atraso de mais de 180 dias. 



    Diante disso, é notável que a presente reclamação se revela inquestionavelmente cabível, uma vez que a clareza da súmula vinculante 56 do STF é inequívoca: a falta de estabelecimento adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime mais gravoso. Nesse contexto, é absurdo cogitar que o reclamante possa permanecer sequer um dia em um regime prisional mais severo, quiçá por 60 dias, especialmente diante da evidência de que não haverá vaga disponível, dada a lotação do sistema carcerário”.



    Sustenta que a “defesa em tempo oportuno realizou o pedido de progressão de regime, página 64-74, do processo de execução, e requereu ao Excelentíssimo Juiz a oportunidade de o apenado cumprir a sua pena no regime semiaberto harmonizado, primeiro porque o paciente está recluso no Estado de São Paulo e sua família mora em Mafra/SC, portanto considerando que sua família é muito humilde e não dispõem de condições financeiras para visitá-lo, seria mais congruente que ele ficasse próximo a sua família.



    Infelizmente seu pai faleceu no fim do ano passado, e o reclamante não teve a oportunidade de se despedir, sendo que já tinha o direito de progredir desde agosto.



    A possibilidade de que o acusado não tenha a oportunidade de ver sua mãe novamente é iminente, considerando o estado de saúde debilitado da senhora, que, pela idade avançada, encontra-se seriamente enferma. A condição física dela impede qualquer deslocamento para uma visita de longa distância, impossibilitando o reencontro com o filho, do qual está separada há anos devido à sua reclusão em um local distante. Neste contexto, a solicitação de progressão para o regime semiaberto harmonizado justifica-se não apenas pela notória falta de vagas e pela superlotação carcerária, fenômenos amplamente reconhecidos e que dispensam maiores debates sobre a ilegalidade e inconstitucionalidade das condições prisionais no Brasil”.



    Estes os pedidos:



    “(...) O recebimento da presente Reclamação, requerendo as informações que entender cabíveis, e que seja ao final concedida de ofício a progressão de regime no semiaberto harmonizado, e subsidiariamente se não entender Vossa Excelência ser pertinente, o regime semiaberto em estabelecimento prisional adequado na cidade de Mafra/SC”.



    3. Em 7.2.2024, determinei fosse oficiado ao juízo da Unidade Regional do Departamento Estadual de Execuções Criminais – DEECRIM – Sétima Região Administrativa Judiciária da comarca de Santos/SP (Processo n. 0001495-27.2022.8.26.0158), para prestar informações pormenorizadas sobre o alegado nesta reclamação, esclarecendo especialmente a situação prisional do reclamante e se ele estaria cumprindo pena em estabelecimento incompatível com o regime semiaberto para o qual progrediu. 



    As informações requisitadas foram prestadas e os autos vieram-me conclusos.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    4. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter suas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada em face de atos reclamados.



    Dispõe-se no art. 988 do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; 
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação:



      I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada;



    II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. 



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação”.



    Busca-se, pela reclamação, fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada. 



    5. Com o instituto da súmula vinculante, inaugurou-se hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, como disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.



    A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por decisão judicial ou ato administrativo possibilita a atuação deste Supremo Tribunal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida, com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso. 



    6. Põe-se em foco na presente reclamação se o juízo da Unidade Regional do Departamento Estadual de Execuções Criminais – DEECRIM – Sétima Região Administrativa Judiciária da comarca de Santos/SP teria contrariado a Súmula Vinculante n. 56 do Supremo Tribunal Federal, na qual se enuncia que “A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS”.



    O objetivo da Súmula Vinculante n. 56 é “evitar que o condenado cumpra pena em regime mais gravoso do que o determinado na sentença; ou cumpra pena em regime mais gravoso do que o autorizado por lei, em razão da inexistência de vagas ou de condições específicas que o possibilitem” (Rcl 
n. 40.371-MC, Relator o Ministro Roberto Barroso, decisão monocrática, DJe 18.5.2020).



     Extrai-se da ementa do Recurso Extraordinário n. 641.320, no qual fixados os parâmetros do Tema 423, com repercussão geral, pelo Supremo Tribunal Federal:



    “I - A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso; II - Os juízes da execução penal poderão avaliar os estabelecimentos destinados aos regimes semiaberto e aberto, para qualificação como adequados a tais regimes. São aceitáveis estabelecimentos que não se qualifiquem como ‘colônia agrícola, industrial’ (regime semiaberto) ou ‘casa de albergado ou estabelecimento adequado’ (regime aberto) 
(art. 33, § 1º, alíneas ‘b’ e ‘c’);



    III - Havendo déficit de vagas, deverá determinar-se: (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas;



    (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto. Até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado”.



    7. A análise do processso demonstra contrariedade à Súmula Vinculante n. 56 deste Supremo Tribunal.



    8. Foi determinada a progressão do reclamante ao regime semiaberto em 1º.2.2024.



    Ao prestar as informações requisitadas, a autoridade reclamada afirmou:



    “(...) Tenho a honra de dirigir-me à presença de Vossa Excelência para,respeitosamente, prestar as informações solicitadas em sede de RECLAMAÇÃO, cujo reclamante é CARLOS HENRIQUE PROCHERA.



    Informo a Vossa Excelência que, em andamento neste Departamento o processo de execução digital sob nº 0001495-27.2022.8.26.0158 em nome do executado, para cumprimento da pena privativa de liberdade que lhe foi imposta no processo-criminal sob 
nº 1501976-06.2021.8.26.0495 – 2ª Vara – Foro de Registro, cujo término está previsto para 07/02/2027.



    No curso da execução da pena o executado foi beneficiado com a progressão ao regime semiaberto em 01/02/2024 (fls. 176/177).



    Em observância à Súmula Vinculante 56 do STF, fora fixado o prazo máximo de 60 dias para que a transferência se opere administrativamente, sob as penas de serem observados os parâmetros fixados no RE 641.320/RS, do STF.



    Anoto que tais transferências na esfera administrativa tem sido efetivadas emprazo bem menor, cerca de 30 (trinta) dias, sendo que, inexistem casos reportados na 7ª Região Administrativa de presos que ainda aguardem vaga em regime semiaberto, cuja demora tenha superado o prazo acima mencionado”.



    9. Na espécie vertente, a autoridade reclamada assentou que, tendo sido concedida a progressão para o regime semiaberto em 1º.2.2024, “fora fixado o prazo máximo de 60 dias para que a transferência se opere administrativamente, sob as penas de serem observados os parâmetros fixados no RE 641.320/RS, do STF”. Afirma também “que tais transferências na esfera administrativa tem sido efetivadas emprazo bem menor, cerca de 30 (trinta) dias, sendo que, inexistem casos reportados na 7ª Região Administrativa de presos que ainda aguardem vaga em regime semiaberto, cuja demora tenha superado o prazo acima mencionado”.



    É incontroverso, portanto, que o reclamante está em estabelecimento prisional incompatível com o regime semiaberto para o qual progrediu, pois a transferência não foi levada a efeito, em evidente desobediência à Súmula Vinculante n. 56 deste Supremo Tribunal.



    Confiram-se, por exemplo, as decisões monocráticas proferidas: 
Rcl n. 47.011, DJe 5.5.2021; Rcl n. 44.305, DJe 29.10.2020; Rcl n. 42.856, DJe 23.9.2020; Rcl n. 42.549, DJe 8.9.2020; e Rcl n. 42.310, DJe 9.9.2020.



    10. Quanto à pretensão deduzida na inicial de concessão ao reclamante do regime semiaberto humanizado, por estar “recluso no Estado de São Paulo e sua família mora em Mafra/SC, (...) considerando que sua família é muito humilde e não dispõem de condições financeiras para visitá-lo”, trata-se de questão submetida à autoridade reclamada, que não se opôs à transferência, mas assentou que essa pretensão deve ser dirigida à Direção do Presídio:



    “(...) Quanto ao pedido de aproximação familiar, mister se faz consignar que este juízo não se opõe à transferência do preso.



    Não obstante, a transferência para fins de ‘aproximação familiar’ é matéria que desborda para a esfera administrativa, uma vez que as movimentações de presos entre estabelecimentos prisionais no estado de São Paulo competem à S.A.P. – Secretaria de Administração Penitenciária, que procede de acordo com os critérios de conveniência e oportunidade.



    Desta forma, o pedido formulado deve ser encaminhado à Direção da(o) Penitenciária de Registro, onde se encontra recolhido o executado, para processamento do pedido e das providências administrativas necessárias”.



    Portanto, a pretensão de concessão do regime semiaberto humanizado, apresentada na presente inicial, deve ser submetida à direção do estabelecimento prisional, sob pena de supressão de instância. 



    11. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação, apenas para determinar ao juízo da Unidade Regional do Departamento Estadual de Execuções Criminais – DEECRIM – Sétima Região Administrativa Judiciária da comarca de Santos/SP (Processo 
n. 0001495-27.2022.8.26.0158), que, se ainda não atendida a sua determinação de imediata transferência do reclamante para estabelecimento adquado, providencie a sua transferência imediata estabelecimento prisional compatível com o regime semiaberto ou adote as medidas alternativas de direito, com os parâmetros estabelecidos no Recurso Extraordinário n. 641.320.



    Oficie-se ao juízo da Unidade Regional do Departamento Estadual de Execuções Criminais – DEECRIM – Sétima Região Administrativa Judiciária da comarca de Santos/SP, para, com urgência, ter ciência e adotar as providências necessárias ao integral cumprimento desta decisão. 



    Remeta-se acompanhada do ofício, com urgência e por meio eletrônico, cópia da presente decisão.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de fevereiro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora